Tribunal: TJES
Processo: 5009882-40.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009882-40.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ELESMAR AMORIM LIMA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).

Trata-se de ação indenizatória em que a autora pugna pela condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida. Alega que, em outubro/2021, solicitou o cancelamento do seu cartão de crédito e pagou os débitos pendentes, mas apesar disso continuou recebendo cobranças e teve seus dados inscritos imotivadamente nos órgãos de proteção ao crédito. Requer indenização por danos morais e o cancelamento das cobranças geradas após o pedido de cancelamento.

(2).
A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução de mérito, para:a) RATIFICAR a decisão liminar de ID n 17979439 como obrigação de fazer para que a parte ré promova o cancelamento do cartão da autora, bem como retire o nome da autora do rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito; b) CONDENAR a requerida a indenizar os danos morais causados a requerente no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.
”.

(3).

Por meio de recurso inominado, a requerida busca a reforma do ato sentencial, para que seja negado provimento aos pedidos autorais ou reduzido o valor arbitrado a título de indenização por danos morais. A parte autora apresentou contrarrazões pugnando seja mantida incólume a sentença recorrida.

(4).

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).

(5).
Em que pesem as alegações da ré, tem-se que, ainda com atraso, a autora pagou, no mês de outubro/2021, quantia maior do que o valor de sua fatura, a saber, R$ 250,00 no dia 08/10/2021 (conforme documento de id. 8421461 – pág. 13 e corroborado no recurso inominado) mais R$ 315,00 no dia 29/10/2021 (id. 8421461 – pág. 3 e corroborado na contestação). Assim, reputo indevido o parcelamento automático feito unilateralmente pelo réu.

(6).
Não se desconhece a Resolução nº 4549/2017 do BACEN, que prevê o parcelamento automático de faturas pagas parcialmente. A hipótese, porém, é inaplicável para o presente caso, pois, conforme já dito, houve pagamento em valor superior ao da fatura.

(7).
Desta forma, por todo o exposto, a cobrança que resultou na inscrição dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito não era devida. A inscrição indevida dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência unânime, inclusive dos tribunais superiores: “
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)
”

(8).
Nesse sentido, não merece reparos a sentença ora vergastada quanto à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado inclusive se encontra em patamar condizente com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (negativação indevida em cadastro de inadimplentes).

(9).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10).
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)